Tribunal: TJSP
Processo: 2009945-69.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fabiana Calil Canfour de Almeida
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VII (DP1);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO OJJAARA (MOMELOTINIBE) NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS À ÉPOCA DA CONCESSÃO DA TUTELA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM COM IMPOSIÇÃO E MAJORAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSULTA PRÉVIA AO NATJUS PELO JUÍZO A QUO. CRITÉRIO PROCESSUAL (C) DA ADI 7265 NÃO OBSERVADO. INCORPORAÇÃO DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO OJJAARA (MOMELOTINIBE) NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS À ÉPOCA DA CONCESSÃO DA TUTELA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM COM IMPOSIÇÃO E MAJORAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSULTA PRÉVIA AO NATJUS PELO JUÍZO A QUO. CRITÉRIO PROCESSUAL (C) DA ADI 7265 NÃO OBSERVADO. INCORPORAÇÃO DO MOMELOTINIBE AO ROL DA ANS NO CURSO DO JULGAMENTO RECURSAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO NÃO PROVIDO.